Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709285-30.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA contra a r. sentença exarada sob ID74831549. Na origem, o apelante ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando a exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em virtude de cobrança no valor de R$ 47,01 (quarenta e sete reais e um centavo), vencida em 19/06/2023. Para tanto, fundamentou o pedido no descumprimento do art. 3o da Lei Distrital 514/1993, que impõe às empresas credoras a obrigação de notificarem os consumidores, por meio de Aviso de Recebimento (AR), acerca da inclusão de seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos da decisão interlocutória exarada sob o ID74831546, o juízo a quo determinou a emenda da petição inicial, para que o autor apresentasse: i) manifestação quanto à ilegitimidade passiva da pessoa jurídica requerida; ii) certidões oficiais emitidas pela SERASA e pelo SPC; iii) comprovante de residência em nome próprio; iv) aposição da assinatura física com reconhecimento de firma na declaração de hipossuficiência financeira e na procuração; v) documentação capaz de comprovar a condição de hipossuficiência financeira ou, alternativamente, o recolhimento das custas processuais. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID74831549), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, incisos I, IV e VI do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito. Em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível (ID74831551), postulando a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 74966643, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e, ato contínuo, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Intimado, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis, consoante certidão exarada sob o ID 75386418. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que o apelante deixou de recolher o preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O apelante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, consoante a certidão exarada sob o ID 75386418, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Deixo de aplicar o § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios em desfavor do apelante na origem. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025 às 12:29:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora